Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711735-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MAGALHAES HILDEBRAND AGRAVADO: JOSE RICARDO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34440132) interposto por MARCELO MAGALHAES HILDEBRAND contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em monitória movida pelo agravante em desfavor de JOSE RICARDO MARQUES, indeferiu pedido de renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 119764317 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de ID 119491913, porquanto a pesquisa patrimonial junto ao SISBAJUD foi realizada recentemente (ID 108157027 – novembro/2021), não havendo indicação de modificação da situação patrimonial do executada no período – o apontado cargo ocupado pelo executado não é recente, datando de mais de dois anos (ID 119491916 ). A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO, pois, o pedido de ID 119491913. Remova-se o sigilo marcado sobre o ID 119491912, uma vez que ausente justificativa para a marcação. No mais, cumpra-se na forma da Decisão de ID 99751876. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito Inconformado, sustenta o recorrente que o indeferimento do pedido de realização de nova consulta ao SISBAJUD impossibilita a cobrança dos créditos que satisfazem a execução e atinge o resultado útil do processo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada com determinação de pesquisa de bens penhoráveis por meio de pesquisa ao sistema. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Compulsando o caderno processual eletrônico, verifico que a última ordem de bloqueio mediante o sistema Sisbajud ocorreu há menos de 6 (seis) meses (ID 108157027 – novembro/2021) e ante a breve defluência de lapso temporal e insucesso das últimas medidas efetivadas por intermédio da mesma plataforma, não se aventa a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas do devedor, a justificar nova consulta na modalidade “teimosinha”. Não se olvida o anseio do exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, consoante se depreende de notícia recente publicada (30.06.2021) no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/cnj-fara-gestao-do-sistema-de-busca-de-ativos-e-recuperacao-de-credito/). Todavia, a concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Além disso, à luz do art. 797 do CPC, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. Colha-se, por oportuno, recentes arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há apenas quatro meses. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371308, 07211128020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUTOMÁTICA E REITERADA. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. NÃO CABIMENTO. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Considerando que no presente caso foi deferida há pouco mais de um mês pesquisa no sistema Sisbajud, que restou parcialmente frutífera, bem como na própria decisão agravada, sem êxito, a reiteração da medida, sem o mínimo de indício de qualquer mudança na situação financeira da executada, não se revela razoável. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1361818, 07186054920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador